Tribunal: TJMT
Processo: 0006611-19.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006611-19.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (VÍTIMA), Caroline Gomes da Silva (ASSISTENTE), André (ASSISTENTE), MANOEL HERMES DE BARROS - CPF: 487.290.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. tentativa de homicídio. Veredito condenatório. decisão com substrato em elementos probatórios. submissão a novo julgamento popular não justificado. Dosimetria da pena.

negativação da culpabilidade. premeditação não caracterizada.

circunstâncias do crime. risco a transeuntes. fundamentação idônea. agravante do delito contra maior de 60 (sessenta) anos e atenuante de confissão espontânea. caracterizadas. fração da tentativa.
iter criminis
percorrido. patamar de 1/3 (um terço) adequação.

perda do cargo público. condições pessoais do agente. suficiência da reprimenda corporal. recurso do órgão do ministério público parcialmente provido e da defesa desprovido.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante/apelado
por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto
, visando seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena, ao passo que o órgão do Ministério Público postula a elevação da reprimenda e imposição de perda do cargo público.

II.
Questão em discussão

1) Decisão do conselho de sentença contrária às provas dos autos; 2) a culpabilidade e as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis 3) caracterização da agravante do cometimento contra maior de 60 (sessenta) anos; 4) não configuração da atenuante da confissão espontânea; 5) patamar de redução pela tentativa; 6) perda do cargo público.

III.
Razões de decidir

1. “
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

2. “
A culpabilidade deve ser valorada com base em elementos objetivos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. No caso, o delito foi cometido em situação emocional exacerbada, sem planejamento prévio, o que afasta a tese de premeditação e inviabiliza a majoração da pena com base nessa circunstância
.” (TJMT, AP NU 0000432-19.2015.8.11.0064)

3. “
A execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do dia da semana ou horário, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes.
” (TJMT, AP NU 0006142-49.2017.8.11.0064
4)

4. O c. STJ firmou diretriz de que no concurso entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com circunstâncias agravantes genéricas delito cometido contra maior de 60 anos (CP, art. 61, II, “h”) - deve preponderar a primeira, nos termos do art. 67 do CP, sendo proporcional, o “
patamar de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante"
(STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP).

5. Se
o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, mostra-se adequada a fração redutora de 1/3 (um terço) pela tentativa, em observância ao
iter criminis
percorrido.

6. A pena imposta
[superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e §3º).

7.
“A perda do cargo público não é efeito automático da sentença e sua decretação depende de fundamentação idônea, observada as minúcias de cada caso concreto.”
(TJMT, AP NU 0010548-92.2011.8.11.0042)

IV.
Dispositivo e teses

Recurso do órgão do Ministério Público parcialmente provido para readequar a pena do apelante/apelado por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e desprovido o apelo da Defesa.

Teses de julgamento
:

1.

A decisão dos jurados somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando ausentes elementos probatórios.

2. A culpabilidade deve ser valorada com base em elementos objetivos que revelem maior reprovabilidade da conduta, sendo incabível a majoração da pena pela premeditação quando não demonstrado o planejamento prévio.

3. A execução de crime em via pública, mediante disparos de arma de fogo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do delito, em razão do risco efetivo a terceiros.

4. No concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante genérica do crime cometido contra maior de 60 anos, deve preponderar a confissão, fixando-se o patamar de 1/12 (um doze avos) para a valoração da circunstância atenuante preponderante.

5. Afigura-se adequada a redução da pena pela tentativa na fração de 1/3 (um terço), quando o resultado morte só não ocorre devido a pronto atendimento médico e cirurgia de urgência (TJMT, Enunciado Criminal 46).

6. Sendo a pena imposta superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o agente primário e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis, impõe-se o regime inicial semiaberto.

7. A perda do cargo público não constitui efeito automático da condenação, devendo ser afastada quando demonstradas condições pessoais favoráveis e inexistência de nexo entre o crime e o exercício da função.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
capu
t, art. 14, II, art. 61, II, “h”, art.65, III, “d”,
art. 33, § 2º, ‘b’ e §3º, art. 92.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AP 441, Rel. Min. Dias Toffoli, 8.6.2012.
STF, ADI 5826, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, 13.2.2025.
STF, ARE 1273894 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2.10.2020.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.721.988/AL, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma19.5.2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, 19.12.2019.
STJ, HC nº 596.233/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.8.2022. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 828.536/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.9.2024. STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 29.11.2021. STJ, HC n. 596.233/SC, Rel.

Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.8.2022.
STJ, HC 244.798/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 26.8.2013.
STJ, REsp n. 2.195.162/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, 26.5.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.444.360/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 2.6.2020. STJ, AgRg no REsp 1449086/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 5.10.2015.
STJ, HC 305.500/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4.10.2016. STJ, AgRg no AREsp nº 1.555.420/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 11.11.2019.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.582.641/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 15.4.2020.
TJMT, Enunciado Criminal 13. TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.12.2019. TJMT, NU 0000432-19.2015.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2025. TJMT, AP NU 0006142-49.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1º.8.2025. TJMT, Enunciado Criminal 46. TJMT, NU 0019020-53.2009.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 30.5.2025. TJMT, NU 0002376-68.2017.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020. TJMT, NU 1000890-34.2023.8.11.0033, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2024. TJRN, RvC nº 002494-2/2012, Rel. Des. Virgílio Macêdo Júnior, 13.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0006611-19.2019.8.11.0002
- COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE

APELADO(S):
THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE
c
ontra sentença proferida pelo 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 0006611-19.2019.8.11.0002), que o condenou por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 298395351).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) a culpabilidade e as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis; 2)
“o crime foi praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade”
, a ensejar reconhecimento
“agravante prevista no artigo 62, II, “h”, do Código Penal”
; 3) a atenuante da confissão não estaria caracterizada; 4)
“o apelado se aproximou ao máximo da consumação do delito, efetuando dezenas de disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive alvejando-a pelas costas”
, motivo pelo qual deveria ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa; 5)
“a pena acessória de perda do cargo ou da função pública de Policial Militar deve ser aplicada, [...] diante da incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ou função pública ocupada pelo apelado”.

Requer o provimento para que seja elevada a pena,
“com a consequente [...] perda de cargo ou função pública de Policial Militar”.

Prequestiona os art. 59, art. 62, II, “h” e art. 65, III, “d”, e art. 92, I, “a” e §1º, todos do CP (ID

298395361).

THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE alega que: 1) a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos; 2)
“não há [...] justificativa para limitar a fração de redução da tentativa ao mínimo legal”;
3)
“é incabível a decretação da perda da função ou cargo público [...], pois inexiste relação de pertinência entre os fatos narrados na denúncia e o exercício de suas atribuições funcionais”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena, aplicado o patamar redutor de 2/3 (dois terços) pela tentativa e mantido o “
afastamento da decretação da perda da função pública”
(ID 311213894).

THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE
e a
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 298395366, ID 316732384).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso do órgão do Ministério Público e desprovimento do apelo da Defesa, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA – MÉRITO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO À CULPABILIDADE -READEQUAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS TESES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA - MÉRITO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso: Pretensão de readequação da pena-base quanto à culpabilidade - Improcedência. A profissão do condenado não implica automaticamente em maior reprovabilidade de sua conduta. Não se constatou premeditação ou planejamento dos atos. Pretensão de readequação da pena-base quanto às circunstâncias do crime - Procedência. Vários xingamentos contra a vítima, além de graves ameaças – Vários disparos de arma de fogo efetuados em via pública – Ação agressiva e violenta do apelado. Pretensão de readequação da pena intermediária - Improcedência. Apelado faz jus à atenuante na medida em que a confissão deve ser tratada como um fato objetivo - Desnecessidade de se especular sobre suas intenções ou seus sentimentos, uma vez que a lei não impõe tal condição - Súmula 545 do STJ - Possível a compensação entre a agravante de crime contra idoso e a atenuante da confissão.
Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de apelação.
Apelação Thiago Antônio Domingos Nobre: Pretendido reconhecimento de decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Improcedência. Autoria delitiva comprovada. Provas orais colhidas em juízo e em plenário. Juiz dos fatos é o Conselho de Sentença. Soberania dos veredictos. Pedido descabido. Pretensão de readequação da fração aplicada pela tentativa para patamar máximo – Improcedência. Provas demonstram que o crime esteve muito próximo de se consumar. Realização de todos os atos executórios para incorrer na prática do crime - Resultado (morte) não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do Recurso de apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça– ID 317914873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de abril de 2019, por volta das 13h30, na Rua Aroeira, quadra 01, em frente ao lote 07, Jardim Alá, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, o denunciado THIAGO ANTÔNIO DOMINGOS NOBRE, agindo com desejo assassino (animus necandi), tentou matar Manoel Hermes de Barros. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado THIAGO, também por ocasião daquela discussão e ofensa mútua que previamente se envolveu com a vítima Manoel, se valeu da arma de fogo que trazia consigo para reagir àquela tentativa de homicídio (item 1.1), porquanto passou a efetuar vários disparos em direção à vítima no momento em que esta empreendia fuga do local, provocando lhe o ferimento descrito no Laudo de Lesão Corporal de fls., não consumando, porém, o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes no erro de pontaria, eis que Manoel foi atingido uma única vez, e no fato de a vítima ter sido prontamente socorrida por populares e encaminhada para atendimento médico hospitalar. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MANOEL HERMES DE BARROS, vulgo "NELITO", e THIAGO ANTÔNIO DOMINGOS NOBRE como incursos no artigo 121, caput, cx. art. 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – ID 210922318)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] Primeiro Quesito (materialidade): Em 12 de abril de 2019, por volta das 13h30, na Rua Aroeira, quadra 01, em frente ao lote 07, Jardim Alá, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, MANOEL HERMES DE BARROS foi atingido por um disparo de arma de fogo, conforme Laudo Pericial de Lesão Corporal de Id. 50331788? ( X ) SIM, por maioria (

) NÃO

Segundo quesito (autoria) O acusado THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE praticou o ato tratado no primeiro quesito? ( X ) SIM, por maioria (

) NÃO

Terceiro quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE? (

) SIM ( X ) NÃO, por maioria

Quarto quesito (tentativa): Assim agindo, o acusado THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE tentou matar a vítima MANOEL HERMES DE BARROS, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato de que a vítima conseguir correr e, em seguida, foi prontamente atendida e encaminhada para atendimento médico hospitalar? ( X ) SIM, por maioria ( ) NÃO [...].
”
(ID 298395351)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelado/apelante nos seguintes termos:

“[...] DA DOSIMETRIA

Das Circunstâncias Judiciais

5. Eis a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 6. A culpabilidade é própria do tipo, não sendo acentuada no caso em tela. 7. A ré não registra antecedentes. 8. Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular. 9. Os motivos do crime são comuns à espécie. 10. Quanto às consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal. 11. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. 12. Por fim, ressai dos autos que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa. 13. Assim, FIXO a PENA-BASE em 06 (seis) anos de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes 14. Ausentes atenuantes e agravantes.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

15. Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, tendo se aproximado da consumação do delito, vez que o laudo de lesão corporal de Id. 50331788, concluiu que houve perigo de vida (houve necessidade de cirurgia com retirada de parte do intestino), ATENUO a pena em seu mínimo, qual seja, 1/3. Sendo assim, FIXO a pena definitivamente em 04 (quatro) anos de reclusão.

DISPOSITIVO

16. Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP, CONDENO o acusado THIAGO ANTÔNIO DOMINGOS NOBRE, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, dando-o como incurso no tipo penal do artigo 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

17. De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alínea “c” e § 3º do CP FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, por adequação às circunstâncias judiciais valoradas, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito. [...]”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito –ID 298395350).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão da Arma (ID 210922318 – fls. 16), Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (ID 210922319 – fls. 21/51) e Laudo Pericial de Lesões nº 1.1.02.2019.020066-01 (ID 210922321 – fls. 10/16) e Laudo Pericial Complementar nº 1.1.02.2019.022966-01 (ID 210922339), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Evaldo Marques de Oliveira, policial militar (ID 210922318 – fls. 7/8), Thiago Stefani Lino Soares, policial militar (ID 210922318 – fls. 10/11), Dejalme Santos de Figueiredo, investigador de Polícia (ID 210922318 – fls. 12), Marcos Antônio da Silva, testemunha (ID 210922318 – fls. 13/14), Suellen Leite Barros, filha da vítima (ID 210922318 – fls. 38/39), Milayne Aparecida Oliveira da Silva, testemunha (ID 210922318 – fls. 41/42), Caroline Gomes da Silva, testemunha (ID 210922318 – fls. 44/45),

Sebastião Norberto de Barros (ID 210922320- fls. 40/41),

Manoel Hermes de Barros, vítima (ID 210922320 – fls. 44/48), e THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE,

apelado/apelante (ID 210922320– fls. 32/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Caroline Gomes da Silva, Milayne Aparecida Oliveira da Silva, Marcos Antônio da Silva, Thiago Stefani Lino Soares, Sebastião Norberto de Barros, André da Silva Barros, Manoel Hermes de Barros, vítima, bem como o interrogatório de THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE, apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 210922397/ID

210922422).

Na sessão plenária, foram inquiridos

Milayne Aparecida Oliveira da Silva e
André da Silva Barros
, testemunlhas,
Manoel Hermes de Barros, vítima,
e
THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE, apelado/apelante

(Relatório de Mídias - ID 298394999
).

Dito isso, analisam-se os pleitos da Defesa e do orgão ministerial, em conjunto, por envolverem pretenções de novo julgamento popular e readequação da pena imposta.

Infere-se que a vítima

Manoel Hermes de Barros foi atingida por disparo de arma de fogo na região “
dorso lombar”
à direita, com saída na “
parede abdominal
”, razão pela qual foi submetido à cirurgia de urgência pelo “risco de morte”, permanecendo internado por 14 (catorze) dias, não conseguindo desempenhar as ocupações habituais
“devido à dificuldade para caminhar e diminuição de força no membro inferior direito após o fato
”, consoante
, Prontuário de Atendimento Médico Hospitalar (ID 210922319 – fls. 21/51) e Laudo Pericial de Lesões nº 1.1.02.2019.020066-01 (ID 210922321 – fls. 10/16),
Laudo Pericial Complementar nº 1.1.02.2019.022966-01 (ID 210922339).

O Conselho de Sentença concluiu
que o apelado/apelante
THIAGO ANTÔNIO DOMINGOS NOBRE,
“em
12 de abril de 2019, por volta das 13h30, na Rua Aroeira, quadra 01, em frente ao lote 07, Jardim Alá, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande atingiu com um disparo de arma de fogo Manoel Hermes de Barros

(2º Quesito) e não o
absolveu (3º Quesito), bem como que o óbito não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade “
consistente no fato de que a vítima conseguir correr e, em seguida, foi prontamente atendida e encaminhada para atendimento médico hospitalar”
(4º Quesito)
.

Esse entendimento [do Conselho de Sentença] está corroborado pelos depoimentos da vítima [
Manoel Hermes de Barros]
, nas três oportunidades em que ouvida,

de André Silva de Barros e Milayne Aparecida Oliveira da Silva [testemunhas presenciais] que afirmaram, na fase judicial e em plenário, que a vítima e o apelante discutiram [em razão de um lote urbano, no qual

a vítima estava cultivando], sendo que o apelado/apelante
THIAGO ANTÔNIO DOMINGOS NOBRE

sacou a arma e disparou contra Manoel Hermes de Barros, atingindo-o pelas costas (Relatório de Mídias – ID 210922397/ ID 210922422 e Relatório de Mídias - ID 298394999
).

Frise-se, inclusive, que a vítima [
Manoel Hermes de Barros
] foi denunciada e, posteriormente, absolvida, sumariamente, por ter “
agido para se defender, já que o policial militar THIAGO, quem lhe ameaçou, dizendo que lhe mataria, e desferiu tiros em seu desfavor
” (ID 210922434)
.

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o
julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.12.2019)

Nesse quadro, deduz-se que
os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), ao seja, não acolheram a tese de legítima defesa do apelado/apelante, razão pela qual
mostra-se injustificável submissão a novo julgamento popular.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão.

O órgão do Ministério Público sustenta serem desfavoráveis a culpabilidade [“
em razão da premeditação da conduta criminosa praticada por policial militar”
] e as circunstâncias do crime [“
praticado em via pública, mediante disparos de arma de fogo
”].

Verifica-se que a tentativa de homicídio ocorreu em contexto de desavença pessoal [discussão sobre posse/propriedade de um lote urbano] e não há elementos indicativos de preparação /premeditação por parte do apelado/apelante.

No ponto, adota-se, como razão de decidir, o bem lançado parecer da i. PGJ,
in verbis
:

“[...] Inobstante absolutamente reprovável a conduta do apelado Thiago Antônio, a sua profissão não implica automaticamente em maior reprovabilidade de sua conduta, uma vez que a conduta delitiva se deu em contexto de desavença pessoal, de modo que não se verificou associação da conduta delitiva com a função pública, inclusive, a própria vítima em depoimento no plenário, afirmou que desconhecia a condição de policial militar de Thiago Antônio, que questionou se ele estava armado e Thiago Antônio confirmou. Também, pelos elementos probatórios não se constatou premeditação ou planejamento dos atos pelo apelado Thiago Antônio.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 317914873)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A culpabilidade deve ser valorada com base em elementos objetivos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. No caso, o delito foi cometido em situação emocional exacerbada, sem planejamento prévio, o que afasta a tese de premeditação e inviabiliza a majoração da pena com base nessa circunstância.”
(NU 0000432-19.2015.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2025)

Por sua vez, a negativação das circunstâncias do crime [“
em via pública, mediante disparos de arma de fogo
”] tem substrato nas narrativas das testemunhas presenciais [Milayne Aparecida Oliveira da Silva
e Caroline Gomes da Silva] que
corroboram que houve risco transeuntes
.

O c. STJ firmou orientação de o cometimento de delito de homicídio com emprego de arma de fogo em plena via pública, na presença de transeuntes, “
permite a exasperação da pena-base, uma vez que revela grande ousadia do agente e coloca em risco os demais cidadãos que passam pelo local”
(STJ, HC 244.798/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 26.8.2013; AgRg no AREsp n. 2.721.988/AL, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.5.2025).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do dia da semana ou horário, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes”
(TJMT, AP NU 0006142-49.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1º.8.2025).

Sobre o patamar de aumento da pena-base, o c. STJ entende ser razoável a elevação na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, 19.12.2019).

Portanto, impõe-se readequar a pena-base [valoração negativa das circunstâncias do crime] a 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda-fase, o Juiz-Presidente não considerou agravantes ou atenuantes.

Todavia, na época do fato [12.4.2019], a vítima tinha mais de 60 (sessenta) anos [nascido em 28.8.1954 – excerto da denúncia – ID 210922318], de modo que deve ser reconhecida a agravante do art. 61, II, “h” do CP, como sustentado pelo órgão do Ministério Público.

Por outro lado, verifica-se que o apelante admitiu a prática delitiva, embora sob a assertiva de legitima defesa, em todas as fases da persecução penal, a atrair a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, “d”).

O c. STJ firmou diretriz de que no concurso entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com circunstâncias agravantes genéricas – delito cometido contra maior de 60 anos

(CP, art. 61, II, “h”) - deve preponderar a primeira, nos termos do art. 67 do CP (STJ, HC nº 596.233/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.8.2022, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 828.536/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.9.2024).

De mais a mais, o c. STJ entende ser proporcional, o “
patamar de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante"
(STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, 29.11.2021; HC n. 596.233/SC, Rel.

Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.8.2022; REsp n. 2.195.162/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, 26.5.2025).

Por conseguinte, deve ser redimensionada a pena intermediária [pela atenuante preponderante] a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

O Juiz-Presidente diminuiu a pena na fração de 1/3 (um terço) pela tentativa (CP, art. 14. II), ao considerar o
inter criminis
percorrido.

A ofensa física decorrente do disparo de arma de fogo desferido pelo apelado/apelante ensejou a necessidade de cirurgia com retirada de parte do intestino, a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como apresentou “
monoparesia de membro inferior direito de caráter definitivo, com sequela e perda funcional parcial”
, consoante se extrai do Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.022966-01 (ID 210922339).

Neste e. Tribunal, entende-se que a “
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 46).

No caso, o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada.

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“A redução da pena pelo crime tentado foi corretamente fixada em 1/3, conforme critério jurisprudencial do STJ, que aplica a fração de forma inversamente proporcional ao grau de execução do crime — aqui próximo da consumação, com lesão grave atestada em laudo pericial.”

(NU 0019020-53.2009.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 30.5.2025)

Logo, o patamar de redução pela tentativa deve ser preservado em 1/3(um terço) e a pena definitiva redimensionada a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No tange ao regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos] a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e §3º; TJMT, NU 0002376-68.2017.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Quanto à pretensão do órgão ministerial de imposição da perda do cargo (CP, art. 92), verifica-se que o Juiz-Presidente não se manifestou a respeito.

Registre-se que esse pedido não foi formulado na denúncia (ID 210922318).

No caso, constata-se que o apelante/apelado, é primário, possui bons antecedentes, não estava a serviço no momento do delito, tampouco se utilizou do fato de ser policial militar [conforme relato da própria vítima], admitiu a prática da conduta e
inexiste qualquer registro criminal posterior à tentativa de homicídio [12.4.2019
-
https://pje.tjmt.jus.br].

De toda sorte, o c. STJ firmou diretriz de não ser
“imprescindível que a possibilidade de perda do cargo público conste da denúncia, porquanto decorrente de previsão legal expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do CP”
(HC 305.500/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4.10.2016; AgRg no AREsp nº 1.555.420/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 11.11.2019).

Outrossim, tanto o c. STF, como o c. STJ reconheceram que,
“nas condenações de policiais militares ocorridas na Justiça Comum,
compete ao juiz prolator do édito condenatório, ou ao respectivo Tribunal, no julgamento da apelação, decretar a perda da função pública”

(STF, ARE 1273894 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2.10.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.582.641/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 15.4.2020, grifado).

Ademais,

a perda de cargo público não se traduz em decorrência lógica de sentença condenatória, “
visto que exige, além de fundamentação concreta, adequação ao princípio da proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a pena aplicada”
(STJ, AgRg nos EDcl 1868513/SP, Rel. Min. João Otávio De Noronha, 9.4.2021).

Na mesma vertente, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“A perda do cargo público não é efeito automático da sentença e sua decretação depende de fundamentação idônea, observada as minúcias de cada caso concreto.”
(AP NU 0010548-92.2011.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.6.2024)

Não bastasse,
“o juiz deve levar em consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato,
as condições pessoais do agente
, o grau de sua culpa, etc., para concluir sobre a necessidade da medida no caso concreto’ (FRANCO, Alberto Silva et al. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.v. 2, p. 2768)”
(STF, Ap 441, Rel. Min. Dias Toffoli, 8.6.2012).

Sopesadas as condições pessoais [primariedade, bons antecedentes, ausência de registro criminal posterior], as circunstâncias em que o delito foi praticado [próprias do tipo penal], notadamente o fato de o apelado/apelante ter agido “
na condição de particular e não no exercício da função de policial militar”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.444.360/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 2.6.2020), reconhece-se a suficiência da reprimenda corporal [4 anos, 3 meses e 10

dias de reclusão], visto que se afigura apta para atingir as finalidades de punição e ressocialização do agente público.

Atente-se que a centralidade da pessoa humana encontra no trabalho um dos principais instrumentos de afirmação, “
quer no plano de sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social”
(STF, ADI 5826, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, 13.2.2025).

Em situação semelhante, o e. TJRN assim decidiu:

“PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA PARA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. [...] 2. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal inclina-se no sentido de que a perda da função pública não é efeito automático da condenação, mas sim específico, motivo pelo qual é necessário que haja fundamentação suficiente para sua aplicação. 3. Na medida em que o revisionando não agiu com abuso de autoridade, até mesmo porque não estava a serviço quando da ocorrência do crime, é primário, possui bons antecedentes e confessou a autoria do delito, há de se concluir que a aplicação da pena de perda do cargo público não se afigura adequada na espécie, motivo pelo qual deve ser excluída do decreto condenatório.”
(RvC nº 002494-2/2012, Rel. Des. Virgílio Macêdo Júnior, 13.11.2013)

Esse acórdão foi mantido pelo c. STJ, oportunidade na qual entendeu-se que “
o Tribunal a quo decidiu fundamentadamente pela manutenção do cargo público
” (AgRg no REsp 1449086/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 5.10.2015).

Assim sendo, não se mostra razoável a aplicação do efeito extrapenal da perda do cargo público como postula o órgão do Ministério Público.

Enfim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, razão pela qual afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” (TJMT, NU 1000890-34.2023.8.11.0033, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo do órgão do Ministério Público para readequar a pena do apelado

THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;

2)
DESPROVIDO
o apelo THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025